Tribunal: TJES
Processo: 5013742-58.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013742-58.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RICARDO DA SILVA BASTOS
RECORRIDO: ANDRESSA PIMENTEL RODRIGUES DISTRIBUIDORA PICA PAU e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5013742-58.2023.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: JOSE RICARDO DA SILVA BASTOS
RECORRIDO
: ANDRESSA PIMENTEL RODRIGUES DISTRIBUIDORA PICA PAU, PICPAY SERVICOS S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DÚPLICE INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO RECHAÇADA PELO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTORNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em que requer a devolução em dobro do montante cobrado indevidamente e a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida DISTRIBUIDORA PICA PAU, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, cumpre esclarecer que a pretensão recursal ora veiculada pelo Recorrente se restringe à condenação imposta em desfavor da ré DISTRIBUIDORA PICA PAU, inexistindo qualquer impugnação ao capítulo da sentença que julgou improcedente a demanda em face da corré PICPAY, razão pela qual as contrarrazões apresentadas por ela serão desconsideradas.

(3). No mérito, observo que a efetiva ocorrência de pagamento dúplice referente à mesma compra pelo Recorrente é inconteste, não havendo dúvidas também quanto às circunstâncias do fato, tendo o segundo pagamento ocorrido em razão de insistência da Recorrida de que o primeiro não teria sido processado.

(4). Nesse contexto, no que se refere à repetição de indébito comandada na hipótese, entendo que merece reforma a r. sentença, tendo em vista que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte da Recorrida (pelo contrário, mesmo diante da demonstração por parte do consumidor de que o pagamento havia sido realizado – inclusive mediante apresentação de extrato da conta -, ainda assim insistiu na realização do segundo pagamento). Dessa forma, devida a restituição em dobro do prejuízo material apurado na presente demanda (R$ 103,00).

(5). Por outro lado, no que se refere aos danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto (inclusive o baixo valor comprometido a partir da falha da Recorrida), entendo que o
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de compensação por danos morais é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesse particular.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
CONDENAR
a Recorrida DISTRIBUIDORA PICA PAU a
restituir em dobro
ao Recorrente o montante de
R$ 103,00
, corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação. Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7).

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)